Tribunal: TJPA
Processo: 0008558-04.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0008558-04.2017.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Dr. Maurício de Jesus Nunes da Silva
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Promotor: Dra. Cremilda Aquino da Costa
Procurador de Justiça: Estevam Alves Sampaio Filho
RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO DEMONSTRADA. DEVER DO PODER PÚBLICO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MULTA SUPORTADA PELOS GESTORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É obrigação do Estado assegurar a todos o direito à saúde, materializado pelas medidas e políticas tendentes a satisfazer, igualitariamente, esse direito, que tem previsão na própria Constituição Federal (art. 196). Restando demonstrada, inicialmente, a necessidade da medicação, deve ser confirmada a tutela antecipatória;
2. O dispositivo do art. 497 do CPC/2015, prevê a possibilidade de aplicação de multa, como uma forma de dar efetividade às decisões judiciais. Logo, entendo pertinente a aplicação das
astreintes
em caso de descumprimento do
decisum
;
3. No que tange ao valor fixado, não há o que se falar em onerosidade excessiva. Ao contrário, o valor estabelecido, apresenta-se razoável e proporcional, tendo em vista a obrigação de fazer imposta. Ademais, a imposição da multa só se dará em caso de descumprimento imotivado da ordem;
4. Em que pese a possibilidade de fixação de multa coercitiva, tal determinação deve recair apenas sobre os entes públicos, já que os gestores públicos, sequer são partes no processo;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso, e
dar parcial provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará,
apenas para excluir a responsabilidade pessoal dos gestores públicos ao pagamento da multa imposta, de forma que o Município de Conceição do Araguaia e o Estado do Pará devem responder pela multa cominatória, mantendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 27ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/09/2020 a 21/09/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (fls. 20/22) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer e Pedido Liminar movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - Processo nº 0003128-20.2017.8.14.0017
, em favor de
Rosária Ribeiro de Oliveira Lira
, deferiu o pedido de liminar, determinando que o município de Conceição do Araguaia e o
Estado do Pará (agravante)
no prazo de 30 (trinta) dias, forneçam os medicamentos DIAMICROM MR 30 mg (glicazida) e GALVUS MET 50/850mg (vildagliptina+cloridato de metformina), sob pena de multa diária e pessoal de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos gestores (Prefeito de Conceição do Araguaia e Governador do Estado).

Em suas razões o agravante alega a impossibilidade de aplicação da multa coercitiva contra agentes públicos, que sequer fazem parte da lide. Sustenta a inviabilidade da execução imediata do valor da multa coercitiva e impugna o valor da multa, diante da necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente feito quanto aos tópicos discorridos, haja vista a ausência de respaldo legal ou constitucional para imputação de multa na pessoa do gestor público, a impossibilidade de execução imediata de
astreintes
e o perigo de bloqueio de conta pessoal do agente.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar, de imediato, os efeitos do capítulo questionado.

Juntou documentos às fls. 9/22.

Distribuídos os autos a minha relatoria às fls. 23.

Em decisão interlocutória às fls. 25/26,
atribui parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, apenas para excluir a responsabilidade pessoal dos gestores públicos ao pagamento da multa imposta, de forma que o Município de Conceição do Araguaia e o Estado do Pará devem responder pela multa cominatória, mantendo eficaz a decisão em seus demais termos, até julgamento do recurso por este Tribunal.

Às fls. 27 comunicado o
juizo a quo
da decisão acima proferida.

Às fls. 30, despachei determinando o retorno dos autos à Secretaria para cumprimento do final da decisão (fls. 25/26) com remessa dos autos ao Ministério Público.

Às fls. 32 o Ministério Público em segundo grau, manifestou-se pela diligência de intimação do Promotor de Justiça da Comarca de Conceição do Araguaia e do Município de Conceição do Araguaia, para apresentação de contrarrazões.

Às fls. 33, atendendo ao pedido de diligência do Ministério Publico determinei o retorno dos autos a Comarca de origem, para intimação do Promotor de Justiça da Comarca de Conceição do Araguaia e do Município de Conceição do Araguaia, para querendo apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público de 2º grau.

Em cumprimento ao mandado de fls. 35, o Oficial de Justiça dirigiu-se a sede do Ministério Público do Estado do Pará; certificado às fls. 36 a recusa da Procuradora de Justiça de ciência do mandado, face o despacho ser direcionado ao Ministério Público em 1º grau.

Às fls. 37-39, contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando pelo conhecimento e parcial provimento ao agravo de instrumento, sendo reformado apenas a imposição da multa ao agente público em caso de descumprimento da obrigação.

Certidão às fls.40, dando conta que as contrarrazões foram indevidamente juntadas aos autos principais.

Certificado às fls. 45 a não apresentação de contrarrazões do Município de Conceição do Araguaia.

Ofício nº 071/2020, às fls. 46, devolvendo os autos de Agravo de Instrumento.

Às fls. 46/verso, remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que manifestou-se por meio de parecer, às fls. 48-49, ratificando os termos constantes das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, com atuação em 1º grau.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Ademais, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Da analise dos autos, verifico que na origem trata-se de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer e Pedido Liminar, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - Processo nº 0003128-20.2017.8.14.0017
, em favor de
Rosária Ribeiro de Oliveira Lira
, que diagnosticada com diabete, necessita fazer uso continuo dos medicamentos DIAMICROM MR 30 mg (glicazida) e GALVUS MET 50/850mg (vildagliptina+cloridato de metformina).

O Estado do Pará, em suas razões, insurge-se apenas em relação a multa, no que tange: à determinação da incidência de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), com limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) nas pessoas do Prefeito de Conceição do Araguaia e do Governador do Estado do Pará; à execução imediata, em caso de descumprimento, das
astreintes;
bem como ao valor da multa, que entende exorbitante.

Na sistemática do ordenamento processual em vigor, a tutela provisória de urgência, cautelar ou de direito material, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, conforme artigo
294
,
CPC
e, submete-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida de plano ou após justificação prévia, consoante disposto no art.
300
, do mesmo diploma legal, senão vejamos:
Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

É certo que as tutelas de urgências surgem justamente da necessidade de uma atuação pronta e eficaz, capaz de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que, independentemente da abordagem que seja dada a questão, trata-se de tutela que não pode prescindir da presença de seu elemento substancial, a urgência, caracterizada justamente pelo perigo acarretado por eventual demora no provimento solicitado.

Assim, restou demonstrado, neste momento processual, que a agravada é acometida por enfermidade e necessita dos medicamentos solicitados por médico, sob pena de comprometimento de seu bem estar, devendo assim, ser preservada a sua saúde.

Logo, presentes ambos os requisitos autorizadores, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Nesse sentido já se manifestou esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. CONSULTA ORTOPÉDICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REDUÇÃO DA MULTA ARBITRADA. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I -
Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente.
II - A saúde constitui um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;
III -
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente forneça tratamento fora do domicílio, garantindo vaga para consulta médica com ortopedista;
IV- Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por abusivo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa diária imposta pelo magistrado singular, bem como a limitação no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), motivo pelo qual reduzo o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
V- Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.
VI- Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Proc. N º
0800521-47.2020.8.14.0000
; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA; 10/08/2020; p. DJe 19/08/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMINAR.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. MENOR PORTADOR DE ADRENOLEUCODISTROFIA. MEDICAMENTO ÓLEO DE LORENZO. IMPRESCINDIBILIDADE E REGISTRO NA ANVISA. DEMONSTRADOS. PERIGO DE DANO. MULTA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. 1. A decisão agravada deferiu a tutela antecipada, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Cametá que, no prazo de 15 (quinze) dias,
disponibilizem ao interessado as medicações para o tratamento de Adrenoleucodistrofia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais);
2. O interessado (menor) é portador de Adrenoleucodistrofia (CID G80.01, G401, secundário à E71.3, doença genética rara causada por um gene mutante que afeta as células brancas do cérebro e o sistema nervoso e necessita fazer uso do medicamento denominado Óleo de Lorenzo; 3.
Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento através de Laudo Médico emitido por médico especialista em neurologia infantil, vinculado à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, bem como está devidamente registrado na ANVISA sob nº 411200148, com vencimento até 12/2019, milita em favor do agravado a probabilidade do direito
; 4. O perigo de dano, em favor do agravado, emerge do próprio estado de saúde do interessado e da grandeza do bem em questão, saúde, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação do medicamento em relevo; 5. De ofício, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte, fixo como patamar máximo para a multa o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 6. Não desconstituídos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, em favor do agravado, deve ser desprovido o recurso; 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Proc. nº 0804633-30.2018.8.14.0000; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; 02/09/2019; p. DJe 16/09/2019)¿

Portanto, deve ser concedida a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, exatamente como no caso em apreço.

O recurso deve analisar somente a tutela de urgência concedida na origem e os seus requisitos. Como visto, há perigo de dano, consistente no agravamento da saúde

No que tange a
responsabilização pessoal dos agentes públicos
, assiste razão o agravante, uma vez que
a jurisprudência se alinha no sentido da impossibilidade de arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial em desfavor do gestor público
, posto que não é parte no feito, admitindo-se tão somente a sua incidência em relação à Fazenda Pública.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.
2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC.
REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.
(...)
2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.
(...)
4. Recurso Especial provido.
(REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013).

Com efeito, a pessoa física do gestor público, que atua na qualidade de representante do ente estatal e em nome deste, não deve responder pela aplicação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial imposta, uma vez que não compõe o polo passivo da Ação
.

Nessa linha, considerando que a Ação foi ajuizada conta o Município de Conceição do Araguaia e o Estado do Pará, esses entes devem responder pela pretensão cominatória, pois são as pessoas jurídicas, em nome das quais agem o Prefeito e o Governador, respectivamente. Não se pode confundir a pessoa física do gestor estadual ou municipal com o cargo que ela ocupa, na qualidade de representante do ente em que atua.

Esse entendimento se coaduna com o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem, tampouco é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo (Ag. 1.287.148/PR, DJe 16.06.2010), ensejando o ajuste da decisão, neste tópico, pois concomitantes os requisitos do parágrafo único, do art. 995, do CPC.

Quanto ao
valor da multa aplicada
, não se mostra desarrazoado, ou desproporcional, mas sim apropriado para a função pedagógica que possui, principalmente considerando que só será aplicada a sansão em caso de descumprimento da obrigação imposta, cujo prazo para seu adimplemento é de 30 (trinta) dias, com limitação em R$30.000,00 (trinta mil reais), o que exclui o perigo de dano grave, ou a probabilidade do direito exigidos para o deferimento do pedido liminar do agravante.

A respeito da alegação de execução provisória das
astreintes
vejo que a decisão não versa sobre essas questões. Nesse contexto, não vislumbro preenchidos os requisitos para conhecimento desse pedido.

Pelo exposto, conheço do recurso, e
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará,
apenas para excluir a responsabilidade pessoal dos gestores públicos ao pagamento da multa imposta, de forma que o Município de Conceição do Araguaia e o Estado do Pará devem responder pela multa cominatória, mantendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

II